Tribunal: TJES
Processo: 5001459-11.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001459-11.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GETULIO NIENKE DA SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória ajuizada em face de cinco réus, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação decorrente da não indicação do endereço dos réus pela parte autora, mesmo após intimação. O apelante sustenta erro material no protocolo de petição, a ausência de inércia, a necessidade de intimação pessoal e o descumprimento de princípios processuais como o da cooperação e economia processual, pleiteando a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito por ausência de citação exige intimação pessoal da parte autora ou requerimento da parte ré; (ii) estabelecer se, em caso de litisconsórcio passivo facultativo, a ausência de citação de alguns dos réus justifica a extinção do processo em relação a todos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), como a falta de citação, não se confunde com o abandono da causa (art. 485, III, do CPC), sendo desnecessária a intimação pessoal do autor ou requerimento do réu, conforme pacífica jurisprudência do TJES.

4. Em ações monitórias fundadas em obrigação solidária, o litisconsórcio passivo é facultativo, conforme art. 275 do CC, não se justificando a extinção global da demanda pela ausência de citação de alguns réus.

5. A sentença que extingue o feito em relação a todos os réus, quando apenas alguns não foram citados, configura error in procedendo e deve ser anulada, com o prosseguimento do feito em face dos réus regularmente citados, nos termos dos arts. 115, II, do CPC, e 283 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação configura vício que enseja extinção do feito por ausência de pressuposto processual, independentemente de intimação pessoal do autor ou requerimento do réu.

2. Em ação monitória fundada em obrigação solidária, a ausência de citação de litisconsortes passivos facultativos não autoriza a extinção integral do processo, que deve prosseguir em relação aos réus citados.

3. A extinção global da demanda por ausência de citação apenas se aplica nos casos de litisconsórcio necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, IV e §1º; 115, II; CC, arts. 275 e 283.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 5001394-79.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25.06.2024; TJES, ApCiv nº 0001742-19.2020.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, todavia, ex officio, anular a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
GETULIO NIENKE DA SILVA E OUTROS
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação (pressuposto processual), decorrente da inércia da parte autora em indicar o domicílio da parte requerida, mesmo após regularmente intimada para tanto.

Em suas razões, o apelante requer a anulação da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não houve inércia ou abandono da causa, mas sim erro material no protocolo de petição de andamento processual, que foi equivocadamente juntada em outro processo; (ii) o Juízo
a quo
não observou a necessidade de intimação pessoal do autor, prevista no art. 485, §1º, do CPC, bem como a necessidade de requerimento da parte ré, na forma da Súmula nº 240 do STJ; (iii) a decisão desconsiderou os princípios da cooperação, da economia e da utilidade processual, que orientam a preservação dos atos processuais válidos já praticados e o aproveitamento da demanda.

Pois bem. Após análise do caderno processual, tenho que a r. sentença vergastada
merece ser anulada
.

Não por assistir razão ao recorrente quanto à necessidade de intimação pessoal ou de requerimento do requerido para que se procedesse à extinção do feito de origem.

Com efeito, o regime de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (hipótese legal do inciso IV do art. 485 do CPC) não se confunde com a hipótese de abandono da causa pelo autor, prevista no inciso III do art. 485 do CPC, que atrai o disposto no §1º do art. 485, bem como o disposto na Súmula nº 240 do STJ.

É o que se depreende da farta, firme e tranquila jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CITAÇÃO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito
. 2.
A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação, independe de prévia intimação pessoal do autor, sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma
. 3.
Fincada a extinção do processo na ausência de citação do réu, é corolário lógico a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça
. 4. Recurso desprovido. (Data: 25/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001394-79.2021.8.08.0047, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ocorre que, de outro lado, reconheço
ex officio
que a r. sentença deva ser anulada, porque a extinção do feito
in totum,
de forma global, quanto a todos os réus, se revela incompatível com a natureza facultativa do litisconsórcio passivo estabelecido na ação monitória de origem.

É que, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “
a falta de citação de todos os integrantes do polo passivo da ação somente enseja a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando se tratar de litisconsórcio passivo necessário (CPC/2015, art. 115, parágrafo único), o que não se aplica ao caso dos autos, que versa sobre litisconsórcio facultativo e possibilita que sejam demandados os devedores isoladamente ou simultaneamente, consoante preceitua o art. 275 do CC, haja vista cuidar-se de obrigação solidária
” (TJES, Data: 05/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001742-19.2020.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Significa dizer que, “
se não for citada a requerida que não foi localizada, a sentença tão somente será ineficaz em relação àquelas que não foram citadas, consoante estabelece o inciso II do art. 115 do CPC, assegurando-se contra elas eventual direito de regresso da devedora que satisfizer por inteiro a obrigação, conforme previsto no art. 283 do CC
” (TJES, Data: 05/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001742-19.2020.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Assim, tratando-se de ação monitória, cujo polo passivo é composto por litisconsortes facultativos, a ausência de citação de JOSSIL LIMA CANZIAN e de SILVANIR MAURI CANZIAN (ids. 11198424 e 11198429), ou seja, de apenas dois dentre os cinco réus solidariamente responsáveis pela dívida objeto da demanda, não permite a extinção do feito, devendo o feito prosseguir em face daqueles que foram devidamente citados (ids. 11198426, 11198597).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
, todavia consto,
ex officio
, a nulidade da sentença, diante de
error in procedendo
incorrido na origem, razão pela qual anulo a r. sentença e determino o prosseguimento do feito em face dos réus devidamente citados na origem, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)